Tribunal: TJMT
Processo: 1015118-89.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015118-89.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA MENDES - CPF: 486.724.081-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
-
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA MENDES
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da
4° Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT, MM.
Juíza Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto,

nos autos
da Ação de Cobrança
no 1006367-95.2018.811.0006, impetrado em face
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de liminar.

A parte agravante relata que nas ações previdenciárias, ao contrário do sustentado pelo Juízo singular, há a possibilidade de concessão da tutela antecipada.

Aduz que os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil foram preenchidos, uma vez que a probabilidade do direito de receber o crédito retroativo, referente à pensão por morte do seu marido.

Expõe que o perigo de dano está caracterizado, visto que é pessoa idosa, com 67 (sessenta e sete) anos de idade, portadora de diabetes mellitus tipo 02, hipertensão arterial primária, apresenta episódios constantes de descontrole glicêmico, com dor articular, baixa visão, com diagnostico de retinopatia diabética não proliferativa Cid H 36.0, o que demonstra a necessidade do recebimento do valor pleiteado.

Assevera que os gastos mensais são elevados e que, inclusive, tem um débito no valor de R$ 1.350,68 (mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) com a Drogaria São José.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que o Recorrido seja compelido a efetuar o pagamento do valor retroativo, relativo ao benefício de pensão por morte, atinente ao período de fevereiro de 2015 a julho de 2016.

O pedido de antecipação da tutela recursal, não foi concedido. – id. 5522996 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 5868211 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência da circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no recurso de agravo de instrumento. Id. 6872411.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu
o pedido de liminar
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
19/11/2019
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, ao pagamento dos valores pretéritos referente a pensão por morte, desde fevereiro de 2015 até julho de 2016, cujo montante será apurado por simples cálculo aritmético, devidamente atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF, forte no art. 487, I CPC.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020